Tribunal: TJES
Processo: 0028160-43.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028160-43.2014.8.08.0035

APELANTE:
CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER

APELADOS:
CRISTÓVÃO COLOMBO DE PAIVA PINHEIRO SOBRINHO, JULIANA CHISTÉ RACANELLI DE PAIVA PINHEIRO, BARRA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA E IMOBILIÁRIA SÃO CONRADO LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERROR IN JUDICANDO. ALEGADA VENDA DE BEM EM DUPLICIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AFASTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A SER DIRECIONADO A ALIENANTE TERCEIRO NOS AUTOS. PROPRIEDADE CONHECIDA PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AFASTADO. PESSOA JURÍDICA INAPTA. AVENTADA INCAPACIDADE PARA ATOS JURÍDICOS. ARGUMENTO REJEITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO. MÁ-FÉ NÃO PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

2. O Apelante insurge-se contra as conclusões meritórias a que chegou o julgador de primeira instância, não se tratando de exame sobre nulidade do comando sentencial, mas de error in judicando, o qual deve ser analisado no mérito recursal. Nulidade da sentença afastada.

3. O pedido de indenização por perdas e danos formulado em medida reintegratória refere-se apenas aos eventos decorrentes do esbulho pela parte contrária, além de ser necessário apontamento com exatidão sobre o motivo que ensejou o pleito indenizatório, haja vista a exigência da legislação em haver pedido ser certo (CPC, art. 324).

4. Perfectibilizado o contrato e detectado eventual inadimplemento em decorrência da venda de imóvel que já pertencia a outrem, necessário que o Apelante, eventualmente, insurja-se diretamente contra a pessoa que com ele celebrou o negócio jurídico, para que busque a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, se assim desejar.

5. O Apelante sempre teve conhecimento de que o imóvel pertencia aos Apelados e celebrou negócio jurídico com terceiro que alegou ser possuidor do imóvel, questão esta confirmada em seu próprio depoimento pessoal (fl. 229), de modo que conhecia o vício sobre a coisa que adquirira e, ainda assim, pretendeu exercer supostos atos inerentes à propriedade, levando à conclusão de que não se trata de possuidor de boa-fé.

6. A inaptidão significa apenas que a pessoa jurídica está irregular perante o Fisco, pois deixou de apresentar suas declarações contábeis pelo prazo legal (Lei nº 11.941/2009, art. 81), o que não significa que parou de exercer suas atividades ou que está liquidada, de forma que pode continuar a exercer seus atos jurídicos.

7. É certo que somente restará evidente a existência de litigância de má-fé caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado. Com a devida vênia, eventuais incongruências entre as provas dos autos não podem ser identificadas como causas ensejadoras de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028160-43.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER

APELADO: CRISTOVAO COLOMBO DE PAIVA PINHEIRO SOBRINHO e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ERROR IN JUDICANDO. ALEGADA VENDA DE BEM EM DUPLICIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AFASTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A SER DIRECIONADO A ALIENANTE TERCEIRO NOS AUTOS. PROPRIEDADE CONHECIDA PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS AFASTADO. PESSOA JURÍDICA INAPTA. AVENTADA INCAPACIDADE PARA ATOS JURÍDICOS. ARGUMENTO REJEITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO. MÁ-FÉ NÃO PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

2. O Apelante insurge-se contra as conclusões meritórias a que chegou o julgador de primeira instância, não se tratando de exame sobre nulidade do comando sentencial, mas de error in judicando, o qual deve ser analisado no mérito recursal. Nulidade da sentença afastada.

3. O pedido de indenização por perdas e danos formulado em medida reintegratória refere-se apenas aos eventos decorrentes do esbulho pela parte contrária, além de ser necessário apontamento com exatidão sobre o motivo que ensejou o pleito indenizatório, haja vista a exigência da legislação em haver pedido ser certo (CPC, art. 324).

4. Perfectibilizado o contrato e detectado eventual inadimplemento em decorrência da venda de imóvel que já pertencia a outrem, necessário que o Apelante, eventualmente, insurja-se diretamente contra a pessoa que com ele celebrou o negócio jurídico, para que busque a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, se assim desejar.

5. O Apelante sempre teve conhecimento de que o imóvel pertencia aos Apelados e celebrou negócio jurídico com terceiro que alegou ser possuidor do imóvel, questão esta confirmada em seu próprio depoimento pessoal (fl. 229), de modo que conhecia o vício sobre a coisa que adquirira e, ainda assim, pretendeu exercer supostos atos inerentes à propriedade, levando à conclusão de que não se trata de possuidor de boa-fé.

6. A inaptidão significa apenas que a pessoa jurídica está irregular perante o Fisco, pois deixou de apresentar suas declarações contábeis pelo prazo legal (Lei nº 11.941/2009, art. 81), o que não significa que parou de exercer suas atividades ou que está liquidada, de forma que pode continuar a exercer seus atos jurídicos.

7. É certo que somente restará evidente a existência de litigância de má-fé caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado. Com a devida vênia, eventuais incongruências entre as provas dos autos não podem ser identificadas como causas ensejadoras de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028160-43.2014.8.08.0035

APELANTE:
CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER

APELADOS:
CRISTÓVÃO COLOMBO DE PAIVA PINHEIRO SOBRINHO, JULIANA CHISTÉ RACANELLI DE PAIVA PINHEIRO, BARRA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA E IMOBILIÁRIA SÃO CONRADO LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER
contra sentença de fls. 376/383, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Declaratória de nulidade de negócio jurídico com reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos com pedido liminar” ajuizada pelo apelante em desfavor de
CRISTÓVÃO COLOMBO DE PAIVA PINHEIRO SOBRINHO
,
JULIANA CHISTÉ RACANELLI DE PAIVA PINHEIRO
,
BARRA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
e
IMOBILIÁRIA SÃO CONRADO LTDA
.

Em contrarrazões (ID 7407417), primeiro e segundo Apelados aventam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois não houve o devido enfrentamento aos fundamentos da sentença.

Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Consoante consta do relatório, o Apelante, em suas razões recursais (fls. 387/408), suscita a nulidade da sentença, pois não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo e o conjunto probatório em questão, tendo sido suprimido o exame da indenização por benfeitorias.

Entretanto, na verdade, verifica-se que o Apelante insurge-se contra as conclusões meritórias a que chegou o julgador de primeira instância, não se tratando de exame sobre nulidade do comando sentencial, mas de
error in judicando
, o qual deve ser analisado no mérito recursal. Sobre a questão:

[...] 1.
O vício de fundamentação não se confunde com a fundamentação oposta aos interesses da parte, razão pela qual a existência, ou não, de error in judicando, deve examinada no mérito recursal.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0007949-49.2015.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Desembargadora Janete Vargas Simões; Data: 18/04/2023)

Portanto, afasto a alegação de nulidade da sentença.

MÉRITO

Conforme narrado, argumenta o Apelante, em suma, que foi enganado ao adquirir terreno já comercializado, devendo ser restituído quanto ao valor pago (R$ 50.000,00).

Defende que é possuidor de boa-fé e tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas, tais como aterro, nivelamento do terreno, cerca, muro, portão, dentre outro, que totalizam o valor de R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais).

Argumenta que a quarta Apelada estava representada por pessoa que não tinha poderes para alienar os bens da pessoa jurídica, ocorrendo nulidade daquela transação e de todos os atos subsequentes.

Salienta que não praticou atos que configuram litigância de má-fé e apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça.

Contrarrazões no ID 7407417, em que primeiro e segundo Apelados requerem a manutenção da sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que o Apelante, ora Autor, ingressou com a demanda requerendo a nulidade de negócio jurídico firmado entre Cristóvão Colombo de Paiva Pinheiro Sobrinho e sua esposa Juliana Chisté Racaneli de Paiva Pinheiro com Imobiliária São Conrado LTDA, ora Apelados.

Narra que adquiriu o mesmo bem de um terceiro denominado Fernando, tendo sido surpreendido com a informação de que houve a venda do terreno em duplicidade, de forma que ingressou com a reintegração de posse em virtude de a sua posse ser mais antiga.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos inaugurais em virtude da ausência de provas pelo Apelante de que exercia o exercício dos poderes inerentes à propriedade, além de a indenização por perdas e danos não poder ser pleiteada em desfavor de pessoas que nem sequer fizeram parte da relação jurídica formada com o Agravante para aquisição do bem. Na oportunidade, também foi aplicada multa por litigância de má–fé.

Sem delongas, entendo que merece prosperar parcialmente a irresignação do Apelante. Explico.

Quanto às perdas e danos, busca o Apelante a condenação dos Apelados no valor pago do bem, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nota-se que o Recorrente não se insurgiu contra o capítulo da sentença que julgou improcedente a medida reintegratória, mas apenas almeja a condenação dos Apelados em perdas e danos, o que não se revela possível.

Isso porque o pedido de indenização por perdas e danos formulado em medida reintegratória refere-se apenas aos eventos decorrentes do esbulho pela parte contrária, além de ser necessário apontamento com exatidão sobre o motivo que ensejou o pleito indenizatório, haja vista a exigência da legislação em haver pedido ser certo (CPC, art. 324).

Ocorre que, no caso em tela, além de não ter sido demonstrada a ocorrência do esbulho e tampouco pormenorizada a respectiva indenização, como bem fundamentado na sentença, em verdade, o Apelante almeja reaver o valor pago em decorrência de contrato firmado com terceiro, o que não se coaduna com a medida pleiteada.

Assim, por força do artigo 475 do Código Civil, deveria o Apelante, se for o caso, direcionar o seu pedido ao alienante do bem.

Perfectibilizado o contrato e detectado eventual inadimplemento em decorrência da venda de imóvel que já pertencia a outrem, necessário que o Apelante, eventualmente, insurja-se diretamente contra a pessoa que com ele celebrou o negócio jurídico, para que busque a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
, se assim desejar.

Nesses termos, as repercussões do contrato celebrado com terceiro não podem recair sobre pessoas que nunca nem sequer se obrigaram a tal avença, devendo o argumento ser rejeitado.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas no local, é cediço que, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito às benfeitorias necessárias e úteis.

Contudo, no caso em exame, não restou comprovada a posse de boa-fé. O Apelante apresenta sucessivos contratos para justificar a aquisição do seu imóvel:

(i) inicialmente, foi celebrado negócio jurídico entre Maria Terezinha Terres e Barra Empreendimentos, esta como vendedor e aquela compradora (fls. 24/25);

(ii) após, consta contrato firmado entre Maria Terezinha Terres e Fernando Felix Amorim (fls. 28/29) para suposta aquisição do bem em litígio;

(iii) por fim, Fernando Félix Amorim vende o imóvel ao Apelante, conforme contrato de fls. 46/46-v.

Entretanto, nota-se que as características do bem adquirido por Maria Terezinha Terres do contrato de fls. 24/25 não se coadunam com o imóvel sob exame, tratando-se de terreno em rua diferente, confrontando-se com locais distintos do contrato celebrado pelo Recorrente. Não é possível evidenciar, pois, de onde adveio a suposta posse que originou as avenças firmadas posteriormente e que foi repassada tanto para Fernando Félix, quanto para o Apelante em contratos posteriores.

Para além desse ponto, o próprio Recorrente acosta aos autos certidão de ônus do imóvel (fl. 47), em que é possível identificar que o bem está registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome de Imobiliária São Conrado LTDA, com a posterior transmissão de propriedade para primeiro e segundo Apelados (fl. 60).

É de se concluir que o Apelante sempre teve conhecimento de que o imóvel pertencia aos Apelados e celebrou negócio jurídico com terceiro que alegou ser possuidor do imóvel, questão esta confirmada em seu próprio depoimento pessoal (fl. 229), de modo que conhecia o vício sobre a coisa que adquirira e, ainda assim, pretendeu exercer supostos atos inerentes à propriedade, levando à conclusão de que não se trata de possuidor de boa-fé. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS VÍCIO SUBJETIVO DA POSSE ART. 1.021 E 1.202, CC - MÁ-FÉ IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS E ACESSÕES ART. 1.220, CC RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sabe-se que a má-fé é um vício subjetivo da posse e que decorre da ciência do possuidor no tocante à ilegitimidade de sua posse. 2
. Ocorre que, compulsando os autos não é possível presumir a boa-fé da Apelante, posto que conhecia, desde o início, que parte do terreno não lhe pertencia o que, como exposto acima, caracteriza a má-fé.

3. Dessa forma, ante a posse de má-fé da Apelante, não é possível que ela tenha indenizada as benfeitorias voluptuárias (piscina) e acessões (plantações e cozinha), posto que não são benfeitorias necessárias em outros termos, indispensáveis para a manutenção do terreno.
4. Ademais, deve-se ressaltar que a Apelante sequer comprovou nos autos os valores por ela dispendidos para a execução das benfeitorias. 5. Diante de todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140188862, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

[...] 2) O possuidor deve cumprir a função social da posse, sendo insuficiente que o faça como um proprietário, mas sim como um bom proprietário perante o bem, tal como nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira: uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a, comportamento este percebido através das condutas da apelada. 3)
Quanto ao pedido do apelante de indenização pelas benfeitorias realizadas no bem imóvel, verifica-se que a edificação sequer é considerada benfeitoria e, ainda que o fosse, não subsistiria o direito à indenização, visto que sua conduta revestiu-se de má-fé
. É o que preconiza o artigo 1.220 do Código Civil quando expressamente determina: Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 047140089013, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Além disso, como bem exposto na sentença, não restou comprovado o exercício dos poderes inerentes à propriedade, tais como o pagamento de tributos incidentes sobre a coisa, a regularização no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal, tampouco que declarou os bens à Receita Federal, o que acentua a ausência de boa-fé.

Nesse cenário, ainda que se aventasse eventual aplicação do artigo 1.220 do diploma civil, que trata de indenização por benfeitorias necessárias por possuidor de má-fé, convém registrar que os documentos dos autos não comprovam que se trata dessa modalidade de benfeitoria, pois o Apelante narra que realizou aterramento, nivelamento do terreno, colocação de cerca, muro e portão, que, além de não estarem devidamente comprovados, não se afiguram urgentes e necessários a sua conservação, tratando-se de mero deleite.

O Apelante sustenta, ainda, a irregularidade na representação processual da pessoa jurídica Imobiliária São Conrado LTDA, o que, segundo alega, macularia o contrato firmado com primeiro e segundo Apelados.

Defende que Raphael Ferrari de Almeida não consta nos atos constitutivos da Apelada, além de esta ter sido dissolvida irregularmente, sem a nomeação de um liquidante para responder por seus atos.

Entretanto, vê-se que a Escritura Pública de Compra e Venda acostada às fls. 347/348 denota que o senhor Raphael Ferrari de Almeida era procurador da empresa, e não sócio-administrador, informação esta certificada por oficial do cartório, cujos atos têm presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, acerca da sua liquidação, em um breve consulta do CNPJ da quarta Apelada no sistema da Receita Federal
, foi possível visualizar que sua situação cadastral está baixada por sua inaptidão em virtude de omissão de declaração (Lei nº 11.941/2009, art. 54).

Ocorre que a inaptidão significa apenas que a pessoa jurídica está irregular perante o Fisco, pois deixou de apresentar suas declarações contábeis pelo prazo legal (Lei nº 11.941/2009, art. 81), o que não significa que parou de exercer suas atividades ou que está liquidada, de forma que pode continuar a exercer seus atos jurídicos.

Nesses termos, eventual liquidação da sociedade deveria ter sido devidamente comprovada pelo Apelante, o que não foi feito, além de não ter acostado aos autos documentos atualizados da pessoa jurídica, o que poderia ter sido feito mediante simples requisição perante a Junta Comercial. Sobre a questão, eis o entendimento da jurisprudência pátria:

[...] Pedido fundado no alegado encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica. Situação que, que por si só, não implica na dissolução irregular da empresa e, sobretudo na extinção da personalidade jurídica, pressuposto da substituição vindicada. Mera situação como inapta perante o Ministério da Fazenda que pode ser regularizada e sequer pode ser equiparada a morte da pessoa natural. Precedentes. Manutenção da decisão. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0004899-02.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 01/03/2024; Pág. 985)

[...] Alegado encerramento irregular. Equiparação à extinção da pessoa jurídica. Redirecionamento aos sócios. Pleito rechaçado. Situação inapta perante a rfb que não constitui prova suficiente. Precedentes desta corte. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5046571-32.2022.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; Julg. 14/12/2023)

[...] Sendo cediço que a personalidade jurídica inicia-se na inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, nos termos do art. 45, do CC, a situação inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica não implica em inexistência de personalidade jurídica, mas apenas como mera irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em ausência de capacidade postulatória da parte. [...] (TJMG; AI 2579724-56.2022.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 09/11/2023; DJEMG 17/11/2023)

Por outro lado, quanto à condenação do Apelante em litigância de má-fé, entendo que deve ser extirpada da sentença.

O juízo de origem condenou o Apelante em litigância de má-fé pelos seguintes fundamentos:

[...] verifica-se a existência de algumas incongruências no que diz respeito às alegações do autor e aos depoimentos das testemunhas arroladas nos autos. A exemplo disto, o depoimento da testemunha do requerente, Sr. Edivaldo da Silva Leite, às fls. 233, afirma que “passados 30 dias da sua última ida ao imóvel foi feito o muro em 15 dias após feito o portão”, diferente do que se verifica dos recibos de fls. 50 a 55, que atestam a construção do muro se deu em março/2012 e o portão em agosto/2013. Ademais, afirma a testemunha na declaração firmada à fl. 57 que “quando necessário capinava e limpava o lote”, e no depoimento de fl. 233 afirma que o fazia de 15 em 15 dias.

Adiante, outra testemunha arrolada pelo autor, Sr. José Hipólito Lourenço, afirma à fl. 234 que quando fez o portão, estimava tê-lo feito há cerca de vinte anos. No entanto, no recibo por este senhor assinado, a data apostada é de agosto de 2013, em desconformidade, portanto, com o alegado em depoimento que aconteceu em 2020.

Tais divergências levam a crer que as testemunhas tenham corroborado com a tese do autor, ante a parcialidade de suas alegações. Neste sentido, os depoimentos e documentos (fls. 50 e 55) não possuem confiabilidade inconteste para atestar as datas neles apostadas, uma vez que seus signatários demonstraram clara parcialidade.

Diante disso, verifico que houve, por parte do autor, manipulação das provas anexadas aos autos, sejam elas testemunhais ou documentais de modo a não condizerem com a realidade dos fatos, sendo estes subterfúgios aplicados para alcançar seu objetivo de imissão/reintegração na posse de um bem que declaradamente sabia não estar adquirindo do real proprietário e portanto, passível de ser classificada como nos termos do art. 80 do CPC/15, como má-fé.

Importante, ainda, a ressalva de que quanto às partes, se, no momento de dedução de pretensão ou de defesa, alteram a verdade dos fatos, significa dizer que estão buscando provar algo que não existiu ou que não ocorreu efetivamente, e que as provas foram feitas mediante fraude, emulação, erro ou vício. Desta forma, altera a verdade dos fatos, por exemplo, quem instrui as testemunhas para que informe fatos que nunca ocorreram, em um claro objetivo de buscar o reconhecimento dos argumentos deduzidos na pretensão na defesa [...]

Desta forma, com base na fundamentação supra e nos entendimentos colacionados, merece ser acolhido o pedido de condenação dos autores em multa por litigância de má-fé no importe de 2% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC/15.

É certo que somente restará evidente a existência de litigância de má-fé caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado.

Com a devida vênia, eventuais incongruências entre as provas dos autos não podem ser identificadas como causas ensejadoras de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo.

Ademais, cediço que existe a devida responsabilização penal para a hipótese de testemunhas que fazem afirmação falsa no processo, de forma que, constatada eventual ocorrência nesse sentido, deveria o julgador proceder com as devidas medidas aplicáveis ao caso.

Ocorre que não há provas de que as afirmações feitas em juízo pelas pessoas arroladas foram orientadas ou direcionadas pelo Apelante, ressaltando-se que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

Para além desse ponto, necessário esclarecer que a ausência de boa-fé como requisito para indeferimento da tutela possessória não se confunde com litigância de má-fé, esta definida como atitude processual desleal com o objetivo de causar dano ao processo e aos atores processuais.

Nesses termos, o conhecimento do Recorrente sobre a propriedade do bem objeto do litígio foi suficente para afastar a sua posse de boa-fé, o que não leva ao automático entendimento de que agiu dolosamente para cometer dano processual.

Portanto, o caso dos autos se configura como o exercício do direito de acesso à justiça, amparado constitucionalmente. Sobre a questão:

[...]
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos.
[...] (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e extirpar a condenação do Apelante em multa por litigância de má-fé.

Sem majoração de honorários (Tema 1.059, STJ
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões